Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade passiva ad causam a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. No caso dos autos, à luz dos fatos narrados na exordial, verifica-se que tanto a promitente vendedora quanto o agente bancário responsável pelo financiamento imobiliário detêm legitimidade passiva ad causam, haja vista a pretensão autoral de rescindir as avenças firmadas com os Réus para a aquisição do imóvel, de forma que o exame concreto da impossibilidade de rescisão de cada contrato em particular e a aferição das respectivas responsabilidades deve ser realizado com a incursão no mérito da demanda.
2 – Ressalvado o posicionamento pessoal do Relator manifestado no julgamento anterior, há de se observar a determinação do Ministro Relator do Recurso Especial, no sentido de que “não há óbice na resolução de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária na hipótese de inadimplemento do vendedor, mesmo que a avença tenha sido registrada na matrícula de registro do imóvel”.
3 – No julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema no 971) definiu-se que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
4 - Uma vez que o imóvel objeto de contrato não é entregue na data aprazada, há descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Assim, não há que se falar em retenção, considerada a culpa exclusiva dos Réus, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelo Autor, nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexecução contratual dos Fornecedores.
5 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da parte fornecedora, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde cada desembolso.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.